Tribunal: TJES
Processo: 5019321-32.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019321-32.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: ANESIO CLAUDIONOR DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5019321-32.2022.8.08.0012

RECORRENTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

RECORRIDO:
ANESIO CLAUDIONOR DOS SANTOS

JUIZ RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E CLIENTE. FRAUDE BANCÁRIA PELO APLICATIVO. USO DO APLICATIVO POR TERCEIRO. REALIZAÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS NÃO AUTORIZADAS. FALHA NA SEGURANÇA DO APP. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE. A VÍTIMA CONFIRMOU DADOS E FOTO PARA O GOLPISTA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de restituição de valor c/c indenização por dano moral ajuizada por ANESIO CLAUDIONOR DOS SANTOS em face do BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

Em síntese, a parte autora alega que recebeu ligação da Central de Atendimento do Banco Santander sendo informada de que haviam sido verificadas tentativas de operações fraudulentas e que deveria se dirigir à agência bancária. Ao se deslocar ao estabelecimento bancário, perguntou a um funcionário se o número 4004-3535 era da Central de Cartões e foi confirmado. Dessa forma, seguiu aquilo que estava sendo orientado pela ligação. Ao acessar o caixa eletrônico, percebeu que foram feitas transferências em sua Conta Bancária no importe de R$7.750,00.

O funcionário do banco sugeriu ao autor buscar auxílio da gerência, que lhe orientou a realizar um Boletim de Ocorrência policial, para que o banco pudesse estornar os valores. Todavia, ao retornar à agência o gerente lhe informou que não poderia fazer nada, pois não poderia produzir provas contra o banco.

Diante o ocorrido, contestou as operações realizadas, uma vez que foram concretizadas sem seu consentimento, registrando um Boletim Unificado (BU), juntamente à Polícia Civil, e, posteriormente, ajuizando a presente ação.

Em sede de contestação, a instituição bancária requereu, preliminarmente, a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de denunciar a lide ao real beneficiário da transação e do litisconsórcio passivo necessário. No mérito, afirmou que as transferências foram realizadas do aparelho de uso habitual do autor, que não foram identificadas irregularidades nos processos de segurança do banco, portanto, não há conduta ilícita por parte da instituição financeira e que as transferências ocorreram por culpa exclusiva do autor.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE
o pedido condenando o requerido a devolução do valor de R$7.750,00 (sete mil setecentos e cinquenta reais), em sua forma simples, pois, não houve má-fé por parte do requerido, com correção monetária a contar da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros a partir do evento danoso (artigo 398 do CC e Súmula 54 do STJ).

JULGO PROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais, condenando a requerida ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), com correção monetária desde a data do arbitramento, conforme súmula 362 do STJ e juros de mora da citação.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4379604, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando, preliminarmente a ausência de responsabilidade da instituição, pois um terceiro estaria usando os dados da vítima para realizar transações com a instituição financeira, sendo ela tão vítima quanto o autor. No mérito, alega a ausência de conduta ilícita da instituição financeira, ausência de falha na prestação de serviços , do fortuito externo/culpa exclusiva da vítima. Por fim, requer o reconhecimento da ausência do dano moral, inexistência do dano material, da litigância de má-fé do autor e a concessão do efeito suspensivo. Subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Em sede de preliminar, o recorrente alegou a ausência de responsabilidade da instituição financeira, afirmando que o autor alegou que não haveria relação jurídica entre ele e o banco, que todos os documentos utilizados para realização do contrato são legítimos e por isso, seria tão vítima quanto o autor do estelionatário. A argumentação apresentada pela recorrente em nada guarda semelhança com o que está sendo debatido no presente caso, pois o autor em momento algum questionou sua relação com o banco, inclusive informa que é cliente do mesmo há 22 anos. Dessa forma, rejeito a preliminar.

Passo, então, à análise do mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de reforma do julgado.

Pois bem, evidencio que as instituições financeiras com plataforma digital, ao veicular produtos por meio de sua infraestrutura tecnológica, assume a posição de fornecedor de serviços, de modo que devem ser responsabilizadas pela segurança do seu uso, a fim de evitar danos aos seus usuários, assim sendo, a quebra de segurança por fraudadores digitais caracteriza falha na prestação de serviços, nos termos do artigo 20 do Código de Defesa do Consumidor.

Resta evidente que o vício de qualidade do serviço ofertado pelo recorrente não garante a segurança de seus clientes referente ao sigilo de dados, ao modo de comunicação (telefônica), identificadores dos IPs e aparelhos celulares utilizados nas operações e padrões de consumo dos seus usuários.

Entendo que se o recorrente não criar mecanismo que inviabilize a utilização do seu canal de comunicação oficial (telefone) por fraudadores, não haverá como garantir a segurança dos seus clientes, aumentando diariamente os números de demandas judiciais acerca do tema.

Não passa despercebido deste relator que os golpistas utilizam mecanismos de falseamento de números telefônicos para a concretização dos delitos, entretanto, cabe ao recorrente se prevenir/bloquear a forma pela qual se operacionaliza o crime, ainda mais quando o próprio Banco informa que aquele é o seu meio de comunicação oficial.

Na presente hipótese, percebe-se que as operações realizadas não fazem parte da rotina financeira do recorrido, fato que deveria ser analisado pelo setor de segurança do recorrente, inclusive, restou incontroverso, que o consumidor entrou em contato com o banco logo após a concretização do golpe, tentando solucionar o problema e o recorrente nada fez.

Ademais, se depreende da narrativa da parte autora e das provas anexadas aos autos, a ligação a partir da qual se iniciou a prática da fraude foi feita em nome do Banco réu e, frise-se, a partir do número de telefone deste. Por intermédio daquele contato é que o recorrido foi convencido a fornecer os dados referentes à sua conta bancária para verificação de suposto problema envolvendo compras não realizadas, portanto, resta configurada a falha na segurança da recorrente,
não havendo falar, nestes autos de responsabilização da empresa de telefonia, visto que perante o consumidor a recorrente responde objetivamente pelos fortuitos internos.

Isto posto, entendo que a sentença merece reforma, visto que, conforme pode-se extrair do BU confeccionado juntamente à Polícia Civil (ID nº 4379481),
a parte autora contribuiu para a consumação do golpe
. Isto pode ser percebido, principalmente, quando
nota-se que a autora confirmou dados bancários, inclusive foto,
juntamente à golpista.

Portanto,
a narrativa dos fatos se
amolda ao golpe de
Vishing
, em que os golpistas se passam por um funcionário do banco ou da central de atendimento, de modo a extrair da vítima dados bancários e/ou induzi-lo a vulnerar a segurança de sua conta bancária. Para que isso ocorresse, no caso em destaque, o fraudador, se passando por funcionário do banco, se aproveitou da vulnerabilidade do consumidor e o induziu a habilitar o uso do aplicativo bancário no celular do fraudador, que conseguiu acesso ao internet banking da vítima.

Com isso, nota-se que o recorrido concorreu para o evento danoso, tendo em vista os inúmeros avisos propagados pelas Instituições Financeiras comunicando que os Bancos não solicitam senhas, fotos, confirmação de dados e nem a instalação de qualquer aplicativo e mesmo assim, o recorrido confirmou seus dados e sua foto, conduta que não se espera de um homem médio.

Destarte, a culpa concorrente é causa de proporcionalização da obrigação de indenizar, uma vez que não seria leal, conforme o imperativo ético da boa-fé objetiva, que a vítima se beneficiasse de uma indenização completa quando contribui a eclosão do evento danoso, (GODOY, Cláudio Luiz Bueno.
Responsabilidade civil pelo risco da atividade
, p. 108).

O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a culpa concorrente como causa de minoração do valor da reparação
, vejamos:

“A culpa concorrente da vítima permite a redução da condenação imposta ao fornecedor” (STJ, REsp 287.849).

“A responsabilidade concorrente é admissível, ainda que no caso de responsabilidade objetiva do fornecedor ou prestador, quando há responsabilidade subjetiva patente e irrecusável também do consumidor, não se exigindo, no caso, a exclusividade da culpa” (STJ, REsp 1.349.894, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª T., DJ 11/01/2013).

Ademais, a norma enfoque não se refere a uma redução “proporcional” da indenização, porém, “equitativa”. Tratando-se uma clara substituição da frieza da regra matemática pelo refinamento da justiça no caso concreto através da cláusula geral da equidade, assim, entendo em reduzir a reparação dos
danos materiais em 50%.

Quanto aos danos morais, entendo que são incabíveis tendo em vista que a conduta do consumidor concorreu para a ocorrência do dano.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação em dano material para o
quantum
de R$3.875,00 (três mil oitocentos e setenta e cinco reais), bem como para retirar a condenação de indenizar os danos morais.

Sem condenação em custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)